Tribunal: TJMT
Processo: 0008920-30.2007.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0008920-30.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TORNEARIA CAICARA LTDA - CNPJ: 04.241.447/0001-03 (APELADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), EDITH JULIANA MACHADO - CPF: 465.293.300-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

PJE nº. 0008920-30.2007.8.11.0003.

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único: 1000968-32.2021.8.11.0022.

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias (5946)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

APELANTE ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO TORNEARIA CAICARA LTDA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, com fundamento na quitação integral do débito exequendo, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, comprovado nos autos o bloqueio de valores suficientes para a quitação da dívida, seguido do levantamento pelo exequente, sem impugnação tempestiva quanto à suficiência do montante, configura-se preclusão consumativa, impedindo nova discussão sobre a existência de saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a utilização da exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública, como a extinção da execução por pagamento, desde que amparada por prova documental inequívoca e prescindindo de dilação probatória (Súmula nº 393/STJ).
4. Restou demonstrado nos autos que os valores bloqueados via SISBAJUD foram suficientes para a quitação do débito fiscal e que o levantamento ocorreu sem oposição ou impugnação oportuna por parte do Fisco, caracterizando a preclusão consumativa.
5. A ausência de manifestação tempestiva da Fazenda Pública quanto à alegada insuficiência do valor bloqueado evidencia concordância tácita com a extinção da obrigação tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação oportuna pelo Fisco, após o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, suficientes para a quitação integral do débito, configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão sobre saldo remanescente e autorizando a extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra TORNEARIA CAIÇARA LTDA - ME e EDITH JULIANA MACHADO, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito exequendo (sentença id.: 226966188).

A exceção de pré-executividade (ID 226966182) foi manejada pelos executados, sustentando, em síntese, a inexistência de dívida em aberto, uma vez que, conforme alegaram, houve o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD no montante originário da execução (R$ 17.679,70), posteriormente levantado pelo exequente mediante alvará judicial, o que teria conduzido à quitação integral da obrigação tributária.

A parte executada reforça que os valores bloqueados foram objeto de levantamento pela própria Fazenda Pública Estadual, que, na ocasião, não questionou a suficiência dos valores para satisfação integral do crédito tributário.

Em suas razões (ID 226966189), o Estado de Mato Grosso, ora apelante, insurgiu-se contra a r. sentença, alegando que o valor bloqueado, apesar de corresponder ao valor originário do débito, não contemplaria as atualizações monetárias, juros e encargos legais incidentes entre a data da inscrição em dívida ativa e o efetivo bloqueio judicial, de modo que não teria havido quitação integral da obrigação.

Aduziu, ainda, que, o valor efetivamente bloqueado seria insuficiente para extinguir a execução fiscal. Invocou o disposto no art. 924, II, do CPC, segundo o qual somente o pagamento integral permite a extinção do feito executivo.

Requereu, por fim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que o feito executivo tenha regular prosseguimento, objetivando a cobrança do alegado saldo remanescente.

Em contrarrazões (ID 226966191), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese:

·

Que a exceção de pré-executividade foi corretamente acolhida, tendo em vista a comprovação documental da quitação do débito, com destaque para o bloqueio judicial e o levantamento dos valores por meio de alvará expedido em favor do exequente;

·

Que eventual insuficiência do valor deveria ter sido oportunamente impugnada pela Fazenda Pública, o que não ocorreu, restando configurada a preclusão processual;

·

Que a tentativa de rediscussão da matéria pelo Estado de Mato Grosso é descabida e ofensiva aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025